Tribunal: STF
Processo: RE 140499
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA:  Pensões  especiais  vinculadas  a  salario minimo.
Aplicação  imediata a elas da  vedação da parte final do inciso IV do
artigo 7. da Constituição de 1988.
          -  Ja se firmou a  jurisprudência desta Corte no sentido de
que os dispositivos constitucionais tem vigencia imediata, alcancando
os  efeitos futuros de  fatos passados (retroatividade minima). Salvo
disposição  expressa em contrario -  e a Constituição pode faze-lo -,
eles  não alcancam os  fatos consumados no  passado nem as prestações
anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades maxima e media).
          Recurso extraordinário conhecido e provido.